Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600760-89.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A embargante alega omissão quanto aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, bem como a ausência de comprovação de prejuízo
fiscalizatório, argumentando que a irregularidade é módica e sem má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso
quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, e se a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório e a
alegação de que a irregularidade é módica justificam a reforma da decisão para
aprovar as contas, mesmo que com ressalvas.

Num. 44797288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no acórdão, pois foi demonstrado o prejuízo à fiscalização, uma
vez que o candidato utilizou recursos do FEFC sem a devida comprovação das
despesas na prestação de contas.
5. A alegação de boa-fé não afasta a determinação de devolução, diante da
ausência de comprovação da vinculação entre o recurso público e a destinação
eleitoral.
6. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00, baliza adotada
pelo TSE para a tarifação do princípio da insignificância, e representa 100% do total
de recursos movimentados na campanha.
6. Os gastos referentes a R$ 6.000,00, pagos com recursos oriundos do FEFC, não
foram informados na prestação de contas nem comprovados via documentação
fiscal idônea, gerando dúvidas quanto à utilização dos recursos públicos na
campanha eleitoral.
7. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, e a existência de despesas custeadas com recursos do FEFC sem a
devida comprovação impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rej

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600760-89.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600760-
89.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do(a) candidato(a) Marcia do
Rocio Lima dos Santos, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do
município de Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019,
determinou o recolhimento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Marcia do Rocio Lima dos Santos, que concorreu a cargo eletivo de
vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o candidato utilizou o recurso de
FEFC, não discriminando e comprovando o gasto. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797288
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.748

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600760-89.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A embargante alega omissão quanto aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, bem como a ausência de comprovação de prejuízo
fiscalizatório, argumentando que a irregularidade é módica e sem má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso
quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, e se a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório e a
alegação de que a irregularidade é módica justificam a reforma da decisão para
aprovar as contas, mesmo que com ressalvas.

Num. 44797288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no acórdão, pois foi demonstrado o prejuízo à fiscalização, uma
vez que o candidato utilizou recursos do FEFC sem a devida comprovação das
despesas na prestação de contas.
5. A alegação de boa-fé não afasta a determinação de devolução, diante da
ausência de comprovação da vinculação entre o recurso público e a destinação
eleitoral.
6. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00, baliza adotada
pelo TSE para a tarifação do princípio da insignificância, e representa 100% do total
de recursos movimentados na campanha.
6. Os gastos referentes a R$ 6.000,00, pagos com recursos oriundos do FEFC, não
foram informados na prestação de contas nem comprovados via documentação
fiscal idônea, gerando dúvidas quanto à utilização dos recursos públicos na
campanha eleitoral.
7. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, e a existência de despesas custeadas com recursos do FEFC sem a
devida comprovação impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade é afastada quando a irregularidade supera o limite estabelecido pelo
TSE e compromete a fiscalização das contas. 2. A ausência de comprovação de
despesas pagas com recursos do FEFC enseja a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 275, 1.022 e 1.025; CE, art. 275;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, §§ 1º e 2º; CPC, art. 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 19/04/2023; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, j. 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060363093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 28/07/2023; TSE, Prestação de
Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/08/2021.

Num. 44797288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIA DO ROSSIO LIMA DOS SANTOS
contra o Acórdão nº 68.466, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral
interposto por MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS, mantendo a desaprovação das contas,
bem como a determinação de recolhimento de R$6.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
A embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, alegando que a decisão é
omissa quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados
pela defesa, e que não considerou a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório.
Assevera que nem toda irregularidade implica desaprovação, devendo ser aplicado os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Argui que no caso, a irregularidade é módica, sem má-fé ou
prejuízos à análise.
Assevera que a respeito da doação de valor estimável pagas pelo partido na prestação de contas
da majoritária, destaca-se que, em razão de tal fato já ter sido apresentado à Justiça Eleitoral na
prestação de contas do partido em nível estadual, inexiste irregularidade, porém tal fato sequer foi
analisado no Acórdão.
Requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos
modificativos, para suprir a omissão apontada, para reformar o Acórdão, e consequentemente
para aprovar as contas, mesmo que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44771357) opinando pelo conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

Num. 44797288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade do recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que a decisão é
omissa quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados
pela defesa, e que não considerou a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório.
Assevera que nem toda irregularidade implica desaprovação, devendo ser aplicado os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Argui que no caso, a irregularidade é módica, sem má-fé ou
prejuízos à análise.
Os embargos não merecem acolhimento em virtude de que não há omissões a serem sanadas no
Acórdão.
Com efeito, no Acórdão constou que o parecer conclusivo indicou que a candidata recebeu
recursos no importe de R$1.000,00, todavia, constou no extrato bancário o recebimento de
R$6.000,00, do FEFC.
Foi esclarecido o prejuízo fiscalizatório, eis que os gastos referentes à R$6.000,00, pagos com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), não foram
informados na prestação de contas, tampouco comprovados via documentação fiscal idônea, de

Num. 44797288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
forma que a prestadora não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização das despesas.
No Acórdão constou que há, portanto, dúvidas quanto à utilização dos recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) na campanha eleitoral,
ou seja, a vinculação entre o recurso público e a destinação eleitoral, sendo a devolução dos
valores ao Erário de rigor.
O Acórdão afastou a alegação de ausência de prejuízo à fiscalização no seguinte trecho:
“Em razões recursais, a recorrente alegou que, de acordo com o Divulgacand, os
valores foram efetivamente utilizados, de modo que a devolução configuraria
enriquecimento sem causa da União, e que não houve prejuízo à fiscalização das
contas por esta Justiça Eleitoral.
Todavia, conforme indicado pelo Ministério Público Eleitoral, “Não se trata de
enriquecimento sem causa da União se a candidata não comprovou a utilização do
recurso público, que era destinado para custear sua campanha eleitoral”.
A jurisprudência deste TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a
existência de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, impõe a
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional”.

Além disso, foi afastada a aplicação do princípio da insignificância diante do valor da
irregularidade ser superior a R$ 1.064,00, baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas
como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'.
Dessa forma, ao contrário do que afirma a embargante a irregularidade não é de pequena monta,
tendo havido prejuízo fiscalizatório, uma vez que representa 100% dos recursos arrecadados. No
Acórdão foi esclarecido que é inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho do Acórdão que abordou a questão:
“Na hipótese, os gastos referentes à R$ 6.000,00, pagos com recursos oriundos do
FEFC, não foram informados na prestação de contas tampouco comprovados via
documentação fiscal idônea, de forma que o prestador não se desincumbiu do ônus
de comprovar a realização das despesas. Há, portanto, dúvidas quanto à utilização
dos recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) na campanha eleitoral, ou seja, a vinculação entre o recurso
público e a destinação eleitoral, sendo a devolução dos valores ao Erário de rigor.
Nesse panorama, verificada que a irregularidade identificada ultrapassa o valor de
R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie

Num. 44797288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa e representa 100% do
total de recursos movimentados na campanha (R$6.000,00), inaplicável na espécie
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a
manutenção da desaprovação das contas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da

Num. 44797288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)”

Por fim, não há menção no parecer conclusivo ou sentença a respeito do recebimento de doação
estimável pela prestadora, não merecendo análise a alegação somente nos embargos de
declaração de ausência de irregularidade em eventual doação de valor estimável que teria sido
paga pelo partido na prestação de contas da majoritária.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, todas as teses foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que
levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TRE-
PR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

No caso, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A

Num. 44797288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
MARCIA DO ROSSIO LIMA DOS SANTOS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44797288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135044100000043734550
Número do documento: 25112517135044100000043734550
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:37

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600760-89.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: MARCIA DO ROCIO LIMA DOS
SANTOS - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025